Tribunal: CARF
Processo: 11610.720817/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720817/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.193 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SERGIO ROBERTO FOGANHOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA JULGAMENTO
DE 360 DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. NULIDADE. INCABÍVEL.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou conseqüências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo,
tratando-se de norma programática, muito menos capaz de ensejar eventual
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. ACORDO JUDICIAL DE TRABALHO. VERBAS NÃO
ISENTAS. INCIDÊNCIA.
Sobre as verbas pagas na rescisão contratual que não decorram de imposição de
nenhuma fonte normativa prévia, incide o imposto de renda.
Somente se beneficia da norma isentiva a hipótese que se adeque de maneira a sua
descrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720817/2013-69
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.193 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720817/2013-69

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SERGIO ROBERTO FOGANHOLI, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG, Acórdão no 09-68.346/2018, às e-fls. 143/149, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em relação ao exercício 2010, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 06/10, e demais documentos que instruem o processo.
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 46.520,83, apurado pela diferença entre
o declarado, R$ 18.322,91, e o verificado pela fiscalização, no valor de R$ 64.843,74, da
seguinte forma:
Valor recebido em ação trabalhista, conforme documentos apresentados e
informação em Dirf. Valor recebido R$ 76.000,00, IRRF R$ 2.468,45,
honorários proporcionais R$ 14.923,66. Parcela isenta do FGTS R$ 9.447,76.
Valor tributável R$ 64.843,74.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 161/168, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, preliminarmente pugnando pela nulidade da decisão de primeira instância por falta
de motivação e a prescrição pela extrapolação do prazo de 360 dias.
No mérito, aduz que a União já dispunha de todas as informações da ação
trabalhista e do quanto efetivamente recebido pelo autuado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.193 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720817/2013-69

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Observa-se que a contribuinte em sua defesa argui a nulidade do lançamento por
ausência de fundamentação, bem como da decisão de piso.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como da “Complementação da Descrição dos Fatos”, anexos e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.193 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720817/2013-69

isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Os fundamentos encimados, também foram observados pelo órgão julgador de
primeira instância.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

NULIDADE – PRAZO DE JULGAMENTO

A norma do art. 24 da lei no 11.457/2007, reproduzida a seguir, é meramente
programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Vale salientar que o crédito tributário é constituído no momento da lavratura do
auto de infração, sujeito à revisão com base nas decisões proferidas no processo administrativo
fiscal.
Por fim, observe-se, em complemento à falta de sanção quanto ao
descumprimento do prazo impróprio estabelecido pela norma do art. 24, da Lei no 11.457/2007,
que mesmo nos casos em que o contribuinte se socorre do Poder Judiciário para fins de fazer
valer o cumprimento deste prazo, as decisões operam no sentido de determinar a realização da
análise, nunca no sentido de realizar qualquer exclusão de juros e/ou de parte dos créditos
tributários exigidos (nulidade).
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.

MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.193 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720817/2013-69

Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
a contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Da Ofensa aos Princípios Constitucionais:
Com relação à alegação de ofensa aos princípios constitucionais, cumpre observar que à
autoridade administrativa, no desempenho da atividade lançadora, que é vinculada e
obrigatória, como já citado anteriormente, cabe exigir o crédito tributário com
observância da legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador da obrigação,
segundo o artigo 144, caput, do CTN, sem intrometer-se no aspecto da validade da lei
sob o ponto de vista de qualquer princípio constitucional, porquanto a norma legal
presume-se válida e de acordo com os princípios da Constituição Federal, assegurado o
direito de quem, porventura, julgar-se prejudicado argüir a pretensa
inconstitucionalidade na órbita competente, que é o Poder Judiciário.
Da Responsabilidade pelas Informações Prestadas a Receita Federal:
Ainda, quanto à argumentação de que o contribuinte não pode arcar com o ônus
decorrentes de informações incorretas em sua DAA, cabe citar o art. 121 do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei 5.172/1966:
(...)
É de se ressaltar, ainda, que se considera infração tributária qualquer ação ou omissão,
voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
(...)
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser
diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por
desconhecimento da lei.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal
existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o CTN, em
princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando, para a punição
do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do
ato.
Também não importa pesquisar, em princípio, se o ato ilícito praticado gerou efeitos
(por exemplo, afetou o montante do tributo a ser recolhido), nem interessa saber qual a
natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das circunstâncias
ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato
ocorrido como desobediência à lei tributária.
Ademais, poderia o impugnante ter apresentado, antecipando-se ao Fisco, uma nova
DAA – Retificadora, informando corretamente os valores dos rendimentos tributáveis,
entretanto, assim não procedeu.
Ainda, é de se esclarecer que a partir da edição da Lei n.o 8.134, de 1990, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto
de renda na fonte, à medida que os rendimentos forem percebidos, a legislação
determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada
na declaração anual de ajuste.
A fonte pagadora, portanto, tem a obrigação de efetuar a retenção do imposto e o seu
recolhimento, no caso de rendimentos pagos por meio de ação trabalhista, mas esse fato
não esgota o procedimento. O beneficiário desses rendimentos deve levá-los ao ajuste
anual na sua DIRPF, cabendo a compensação do imposto retido sobre eles.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.193 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720817/2013-69

Ou seja, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a
entrega da declaração de ajuste anual.
No caso presente, a primeira providência, de retenção e recolhimento do imposto, foi
cumprida pela fonte pagadora. A segunda de responsabilidade do interessado, não foi
satisfatoriamente cumprida, posto que foi declarado somente parte dos rendimentos
tributáveis recebidos.
A exigência formulada nestes autos diz respeito ao não cumprimento adequado da
obrigação do próprio impugnante, qual seja, o não oferecimento do total dos
rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual.
Passa-se a análise do mérito.
Da Omissão de Rendimento Relativo a Acordo Trabalhista:
Em relação à omissão de rendimentos recebidos em decorrência de acordo de
conciliação trabalhista, a autoridade lançadora considerou tributável o montante de R$
R$ 64.843,74, efetuando o lançamento da omissão de rendimentos, no valor de R$
46.520,83, apurado pela diferença entre aquele valor e o declarado, R$ 18.322,91.
O Termo de conciliação da sentença trabalhista, às fls. 55 a 59, discriminou os diversos
tipos de verbas, dentre os quais a indenização por perdas e danos, que o contribuinte não
ofereceu à tributação em sua DAA.
Inicialmente é de se observar que a definição da natureza das verbas trabalhistas quanto
à incidência do imposto de renda, se tributável, isenta, não-tributável ou de tributação
exclusiva na fonte, não compete às partes do acordo trabalhista, e deve obedecer aos
critérios da legislação trabalhista que disciplinam a matéria.
Não foram trazidos aos autos os cálculos judiciais que individualizassem o valor
referente a cada uma verbas mencionadas. A discriminação das verbas feita no acordo
não está embasada nos critérios técnicos e jurídicos com que a Justiça Trabalhista
determinaria o montante de cada uma delas, é mero ato de vontade das partes, que,
nesse particular, atribui aos rendimentos a denominação que bem entender, e, por
conseguinte, não é oponível à Fazenda Pública, para efeitos de gozo de benefício fiscal.
Por este mesmo motivo não é possível levar em consideração o número de meses aos
quais os valores seriam referentes. Uma vez efetuado o acordo, o valor recebido perde a
característica de rendimento acumulado, não se podendo falar em meses aos quais
seriam relativos.
E a homologação do acordo, por seu turno, não modifica esse entendimento, pois a
prestação jurisdicional não interfere no nome que as partes dão aos rendimentos e nem
no valor que é apropriado para cada um deles. No mesmo sentido, não sendo a
discriminação e os valores individuais de cada verba objetos do ato homologatório, não
há qualquer necessidade de impugná-lo judicialmente para que se possa exigir o crédito
tributário correspondente. Observe-se que a Fazenda Pública não é parte na demanda
trabalhista e conserva intacto o seu poder-dever de lançar os tributos de acordo com o
que estabelece a legislação tributária.
Cabe, ainda, assinalar que a tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer
título, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
(...)
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no inciso XX, tendo
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.193 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720817/2013-69

como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por ocasião
da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
(...)
Como se vê, a isenção somente se aplica aos valores recebidos, até o limite garantido
por lei, ou seja, calculados de acordo com a lei trabalhista. A partir do momento em que
as partes se substituem ao critério legal de cálculo, quantificando-os livremente,
desaparece um dos requisitos que suportariam a pleiteada isenção.
Deve ser ressaltado que a isenção, sendo uma das modalidades de exclusão do crédito
tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos
termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Frise-se que o acordo celebrado em processo de reclamatória trabalhista tem natureza
particular e corresponde a uma transação entre as partes, onde são levados em conta os
diversos interesses de cada litigante. Portanto, um acordo não tem o condão de definir a
natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los da
tributação.
Ressalte-se que as motivações para a celebração do acordo são puramente subjetivas,
dependendo das avaliações convergentes das partes quanto aos possíveis riscos no curso
posterior da ação. Envolve necessariamente uma negociação, onde cada parte visa obter
o máximo com menor risco.
Assim, há que se reputar correto o lançamento que classificou como tributáveis os
rendimentos obtidos mediante acordo judicial.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 179
DF CARF MF
Original